Tribunal: TJDFT
Processo: 0002293-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002293-92.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA 2M IND E COM LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGROPECUARIA 2M IND E COM LTDA - ME DESPACHO Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem sobre o despacho de ID 35885658, no prazo de 10 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator